Tribunal: TJDFT
Processo: 0715848-96.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. Apelação criminal. Ameaça. Contravenção penal de vias de fato. Palavra da vítima. Pedido de absolvição. Inviabilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Recurso conhecido e Não provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal) e da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-lei n. 3.688/41).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão que é verificar se há insuficiência de provas para a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os depoimentos prestados pela vítima na delegacia e em juízo são harmônicos e coerentes, narrando precisamente os fatos descritos na denúncia, de modo que não há que se falar em absolvição do réu.
4. Ademais, registre-se que: “pequenas divergências nos depoimentos prestados pela vítima nas esferas inquisitorial e judicial não os tornam inválidos quando o ponto central, qual seja, a existência da agressão, é coerente em ambas as versões” (00000192020228070016, Acórdão Número 1694169, Data de Julgamento 27/04/2023, 1a Turma Criminal, Relator ESDRAS NEVES, Publicado no PJe em 04/05/2023, Sem Página Cadastrada.).
5. O crime de ameaça é de natureza formal e consuma-se quando a vítima toma conhecimento da ameaça idônea, independentemente da real intimidação ou da intenção concreta de execução pelo agente.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.